Tribunal: TJSP
Processo: 1051141-50.2014.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO RETIDO - Recurso interposto pelas rés - Inadmissibilidade - Apelação não conhecida, o que leva ao não conhecimento do agravo retido - Agravo retido não conhecido.

ÃPELAÇÃO - Deserção - Ocorrência - Rés que não comprovaram o recolhimento do preparo recursal no prazo concedido - Inteligência do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil - Preliminar acolhida - Apelação não

Ementa:

AGRAVO RETIDO - Recurso interposto pelas rés - Inadmissibilidade - Apelação não conhecida, o que leva ao não conhecimento do agravo retido - Agravo retido não conhecido.

ÃPELAÇÃO - Deserção - Ocorrência - Rés que não comprovaram o recolhimento do preparo recursal no prazo concedido - Inteligência do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil - Preliminar acolhida - Apelação não conhecida.

AGRAVO RETIDO - Recurso interposto pelo autor - Desprovimento - Indenização por dano moral - Prova oral que, por si só, não é suficiente para a comprovação do alegado dano - Agravo retido desprovido.

HONORÁRIOS PERICIAIS - Perito que especificou as horas trabalhadas - Redução descabida - Preliminar afastada.

OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE VALORES - Vícios de construção - Procedência parcial do pedido - Laudo pericial bem elaborado - Apreciação minuciosa dos vícios alegados na inicial - Inexistência de justificativa para a realização de nova perícia técnica - Danos morais não configurados - Inexistência de abalo à honra objetiva do condomínio-autor - Discussões sobre imposição de multa e valores a serem ressarcidos que devem ser dirimidas na fase de cumprimento de sentença - Sucumbência recíproca bem fixada - Sentença mantida.

Agravo retido e apelação das rés não conhecidos e agravo retido e recurso de apelação do autor desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000071034
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051141-50.2014.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados GAFISA S/A e GAFISA/TINER CAMPO BELO I -
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA, é apelado/apelante
CONDOMÍNIO EDIFICIO PAÇO DAS ÁGUAS.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Agravo retido e apelação
das rés não conhecidos e agravo retido e recurso de apelação do autor
desprovidos. V.U. Sustentou oralmente o Doutor Liamara Soliani Lemos de
Castro.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente) e JAMES SIANO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
J.L. MÔNACO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051141-50.2014.8.26.0002 - A
2
Voto
: 30581
Apelação
: 1051141-50.2014.8.26.0002
Apelantes
: Gafisa S/A e outros
Apelados
: Cond. Edifício Paço das Águas e outros
Comarca
: São Paulo
Juiz
: Dr. Emanuel Brandão Filho
AGRAVO RETIDO - Recurso interposto pelas rés
- Inadmissibilidade - Apelação não conhecida, o
que leva ao não conhecimento do agravo retido -
Agravo retido não conhecido.
ÃPELAÇÃO - Deserção - Ocorrência - Rés que
não comprovaram o recolhimento do preparo
recursal no prazo concedido - Inteligência do art.
1.007, caput, do Código de Processo Civil -
Preliminar acolhida - Apelação não conhecida.
AGRAVO RETIDO - Recurso interposto pelo
autor - Desprovimento - Indenização por dano
moral - Prova oral que, por si só, não é suficiente
para a comprovação do alegado dano - Agravo
retido desprovido.
HONORÁRIOS
PERICIAIS
-
Perito
que
especificou as horas trabalhadas - Redução
descabida - Preliminar afastada.
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO
E RESTITUIÇÃO DE VALORES - Vícios de
construção - Procedência parcial do pedido -
Laudo pericial bem elaborado - Apreciação
minuciosa dos vícios alegados na inicial -
Inexistência de justificativa para a realização de
nova perícia técnica - Danos morais não
configurados - Inexistência de abalo à honra
objetiva do condomínio-autor - Discussões sobre
imposição de multa e valores a serem ressarcidos
que devem ser dirimidas na fase de cumprimento
de sentença - Sucumbência recíproca bem fixada -
Sentença mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051141-50.2014.8.26.0002 - A
3
Agravo retido e apelação das rés não conhecidos e
agravo retido e recurso de apelação do autor
desprovidos.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c.
indenização e restituição de valores ajuizada por
Condomínio Edifício Paço das Águas em face de Gafisa
S/A e outra, tendo a r. sentença de fls. 1714/1718, de
relatório adotado, julgado parcialmente procedente o
pedido.
Inconformadas, apelam as rés sustentando, em
síntese: a) a decadência do direito do autor, nos termos do
art. 618, parágrafo único, do Código Civil; b) a expiração
do prazo de garantia, contado da expedição do habite-se
em 28/2/2009; c) a perda da garantia, tendo em vista que o
autor
não
procedeu
à
manutenção
preventiva
recomendada pelo Manual do Síndico; c) a inexistência de
danos materiais e de obrigação de fazer, a ausência de
responsabilidade pelos danos e a falta de manutenção
pelo autor/mau uso. Requerem, pois, o provimento do
recurso (v. fls. 1732/1745).
Apela o autor, por seu turno, suscitando,
preliminarmente, a não comprovação pelas rés do
recolhimento do preparo, a apreciação do agravo retido de
fls. 822/829 (produção de prova oral) e a redução dos
honorários periciais definitivos para R$ 25.000,00. No
mérito, alega, em suma: I) a necessidade de anulação do
laudo pericial judicial e a realização de nova perícia
técnica; II) a obrigação de reparação e obrigação de fazer
pelas rés; III) a imprescindibilidade de ofício ao CREA; IV)
o reconhecimento dos danos morais causados à
coletividade. V) a recomposição do patrimônio, conforme o
parecer técnico da empresa VIP, diante da superioridade
do trabalho executado; VI) a valoração do pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051141-50.2014.8.26.0002 - A
4
previsão de multa diária por descumprimento, pois da
forma deferida a ré seguramente irá inadimplir por ser
menos custoso; VII) a incidência de juros a partir da
citação para pagamento; VIII) a condenação solidária das
requeridas e a determinação de restituição do valor de R$
640.000,00 relativo às obras autorizadas em sede de
tutela; IX) a condenação das rés no ressarcimentos pelos
custos mencionados na inicial no item 7 da conclusão; X) a
indenização por danos morais e a determinação de que as
rés efetuem a pintura da parte externa do empreendimento
e das áreas comuns; XI) a exclusão da sucumbência
recíproca. Por fim, requer o provimento do recurso (v. fls.
1802/1835).
Recursos respondidos (v. fls. 1781/1798 e
1954/1964).
É o relatório.
O recurso das rés não comporta conhecimento
e o recurso do autor não merece provimento.
Inicialmente, não se conhece do agravo retido
interposto pelas rés a fls. 813/821 em razão do não
conhecimento do recurso de apelação.
Com efeito, é caso de acolhimento da
preliminar de não conhecimento da apelação das rés. Com
efeito, está configurada a deserção, nos termos do art.
1.007, caput, do Código de Processo Civil, uma vez que as
rés não comprovaram o recolhimento do preparo recursal,
mesmo após a abertura de prazo para fazê-lo (v. fls.
2044).
Pois bem, a decisão de fls. 2043 foi muito clara
ao determinar a comprovação do preparo, sob pena de
não conhecimento do recurso, mas as rés deixaram
transcorrer in albis o prazo concedido (v. fls. 2045). Sendo
assim, de rigor a aplicação da pena de deserção, o que
acarreta o não conhecimento do recurso, nos termos do já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051141-50.2014.8.26.0002 - A
5
citado art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil.
Já o agravo retido interposto pelo autor não
comporta acolhimento. Com bem observou o MM. Juízo a
quo, a solução da lide exige a produção tão somente de
prova técnica, sendo impertinente a produção de prova
oral (v. fls. 796). Ademais, é preciso não olvidar que a
análise do pedido de indenização por dano moral diz
respeito à coletividade, que equivale ao da pessoa jurídica,
consoante já decidido por este Egrégio Tribunal de Justiça:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS.
CONDOMÍNIO.
COLETIVIDADE QUE ENSEJA TRATAMENTO
EQUIVALENTE
À
PESSOA
JURÍDICA.
REPARAÇÃO ADMISSÍVEL EM CASO DE
ABALO À IMAGEM DA COLETIVIDADE,
AFETANDO
A
HONRA
OBJETIVA.
IMPROCEDÊNCIA
RECONHECIDA.
RECURSO
PROVIDO.
Tratando-se
de
coletividade condominial, o contexto de análise,
no caso, é equivalente ao da pessoa jurídica.
Assim, o dano moral a considerar é aquele
relacionado à afetação de sua honra objetiva,
ou seja, a divulgação de fatos que atinjam a
sua imagem. No caso em exame, não se
caracterizou essa situação, o que afasta a
possibilidade de cogitar da reparação pleiteada
a esse título. A interrupção do serviço de
fornecimento de energia elétrica, por si só, não
constitui motivo suficiente para caracterizar a
ocorrência de dano moral nessa perspectiva”
(Apelação Cível 1017316-37.2016.8.26.0361;
Relator: Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 31a
Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi das
Cruzes - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
12/6/2018; Data de Registro: 12/6/2018).
“AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051141-50.2014.8.26.0002 - A
6
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. Condomínio. Alteração de fachada
pela modificação das esquadrias. Sentença de
improcedência. (...) Danos morais. Pessoa
jurídica. Inexistência de fundamento para a
pretensão
indenizatória.
Ausência
de
comprovação de abalo à sua honra objetiva.
Recurso provido em parte para determinar que
a ré substitua as esquadrias objeto da lide por
outras que sigam o padrão tripartido com
abertura horizontal, no prazo de sessenta dias,
sob pena de multa diária de R$ 200,00.
Quando
da
reforma
a
recorrida
deverá
substituir as pastilhas do prédio que foram
danificadas
em
razão
das
alterações
realizadas. Sucumbência recíproca” (Apelação
Cível
1047728-60.2013.8.26.0100;
Relator:
James Siano; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 7a Vara
Cível; Data do Julgamento: 2/12/2014; Data de
Registro: 3/12/2014).
Portanto, não é suficiente para a comprovação
de existência de dano extrapatrimonial a mera produção
de prova oral, motivo pelo qual o desprovimento do agravo
retido é de rigor.
Também não prospera o pedido de redução
dos honorários periciais definitivos para R$ 25.000,00,
tendo em vista que o perito judicial bem justificou os
trabalhos realizados (fls. 967/968), sem que o autor tenha
logrado êxito em impugnar as horas trabalhadas.
Além disso, além o perito foi categórico ao
afirmar: “A perícia teve o trabalho de vistoriar, in loco, os
itens apontados, os quais, diferentemente do apontado,
guiaram a Autora nos apontamentos dos locais à perícia.
Assim, sua confecção não facilitou de forma alguma os
trabalhos periciais, pelo contrário: apontou inúmeras
fotografias
que,
analisadas,
não
remontaram
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051141-50.2014.8.26.0002 - A
7
conclusões favoráveis ao contratante” (fls. 1443/1444).
Ou seja, deve ser mantido o valor fixado de R$
37.940,00 (fls. 1255).
No mais, é caso de aplicar o disposto no art.
252 do RITJSP e ratificar os fundamentos da r. sentença
apelada, proferida nos seguintes termos:
“CONDOMÍNIO EDIFICIO PAÇO DAS ÁGUAS
ajuizou a presente ação de obrigação de fazer cc
indenização em face de GAFISA S/A e GAFISA/TINER
CAMPO BELO I - EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE
LTDA narrando, em apertada síntese, que os réus
entregaram o empreendimento de 184 unidades em
1o/4/2009 mas com uma série de defeitos à vista de má
execução no serviços, motivo pelo qual o autor busca o
reparo dos vícios e o ressarcimento daqueles que viu-se
obrigado a custear. Juntou documentos. (...)
PRELIMINARMENTE, ratifico a decisão que
retificou o afastamento da alegação de decadência do
direito (fls. 795/796).
No mérito, o pedido é procedente em parte.
Como já ficou consignado nos autos (fls.
860/861) o autor vem a Juízo alegando uma série de vícios
de construção que necessitariam reparos:
a) Infiltrações generalizadas por toda parte do
empreendimento;
b)
Manchas,
Fissuras,Trincas
e
Rachaduras generalizadas por todo o empreendimento; c)
Caos absoluto nos três subsolos com trincas e infiltrações,
reparos mal executados, danos e imperfeições no piso; d)
Ausência de impermeabilização dos subsolos, trincas,
imperfeições dos pisos das garagens, quedas d'água; e)
As soleiras dos pavimentos com trincas, rachaduras na
parede (fotos 197/198); f) Falhas de concretagem na
região de vínculo entre a laje e a viga (foto no436/437) g)
Estrangulamento das ligações elétricas, com riscos
concretos de acidentes; h) Poste de iluminação instalado
dentro dos limites da quadra - risco para os usuários (fotos
598/599); i) Camada de aterro com entulhos nos jardins,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051141-50.2014.8.26.0002 - A
8
impossibilitando
o
paisagismo
e
dificuldade
no
desenvolvimento da vegetação (fotos 578/569; 590 a 595;
625/627); j) Instalações elétricas improvisadas, com riscos
aos empregados (fotos 104; 294/296; 304; 580/581), o
mesmo com relação a fiação e cabeamento telefônico
entregue solta, desordenada e sem identificação (fotos
199/232) k) Vários trechos de armaduras corroídas;
oxidação (foto 552;572; 652); l) Reservatórios: sem
impermeabilização (barreira de vapor) - (foto 25/26) m)
Tubulação de gás aflorando no piso externo (fotos 574 e
575); n) Ausência de rufos com pingadeira e cobertinhas
sobre platibandas, muros, paredes, peitoris, telhados,
jardineiras, ausência de proteção no topo das muretas
(foto no 597) o que causa manchas, trincas por
escorrimento de água (fotos nos 560; 600 a 602); o) As
sinalizações de emergência e corrimões (ou corrimãos)
foram entregues sem observância da NBR 9077 e, não se
sabe como foram submetidas ao corpo de bombeiros
(fotos 88/89) sem pintura padronizada (fotos no 63/64); p)
Problemas seríssimos na piscina: a Gafisa promoveu
reposição de pastilhas e as colocou com cores diferentes,
comprovando que não zelou para que fosse armazenado
estoque com quantidade para reposições futuras; rejuntes
mal feitos; manchas, eflorescências por falha na cura dos
materiais utilizados (fotos 528/548); fontes (foto no 651).
Realizada a perícia, após extensa vistoria do
empreendimento, concluiu o sr. Expert do Juízo (cf
1.211/1.216 cc 1.482/1.487),
1- O Condomínio Edifício Paço das Águas tem
algumas inconformidades estão ligadas à ausência (ou a
inadequada) manutenção preventiva indicadas no Manual
do Síndico;
2- Por outro lado, há inconformidades (e
patologias) causadas por falhas construtivas (materiais ou
mão de obra) ou de concepção (projeto), quais sejam:
2.1 Retirada de entulhos deixados pela obra
desde a época de sua construção;
2.2- As tubulações de água, localizadas na
cobertura, têm manchas causadas pelos serviços de
impermeabilização, feitos durante as obras;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051141-50.2014.8.26.0002 - A
9
2.3- Retirada os tubos de recomposição do
local, supostamente de drenagem, deixado na cobertura e
que encontra-se sem função e danificado;
2.4- No interior da caixa d ́água há pregos
aparentes que, apesar de não contaminar, podem causar
ferimentos aos operários durante a manutenção e a
limpeza;
2.5 - O cabo das boias de controle de nível das
caixas d ́água está instalado de forma precária; 2.6 - Os
muros da facha das torres, da área externa e de divisa não
possuem platibandas ou pingadeiras que os protegeriam
das intempéries climáticas;
2.7 - Há tubulações sem a pintura padronizada
com as cores de identificação normativa;
2.8 - Há falha no encunhamento em alvenaria
na casa de máquinas;
2.9 - O escoamento de água do barrilete está
obstruído;
2.10 - O condomínio, por sua conta, executou
escadas de acesso ao barrilete;
2.11 - Há vazamento nas tubulações junto às
bombas;
2.12 - Há duas placas sinalizadoras que estão
pintadas em desacordo com as demais;
2.13 - Falta fechamento entre pavimentos no
shaft;
2.14 - O revestimento cerâmico, localizado na
copa dos funcionários, apresenta fissuras; 2.15 - Nos
subsolos, há falha de impermeabilização, o que causa
infiltrações nas paredes;
2.16 - As lajes dos subsolos têm fissuras;
2.17 - Há fissuras nas vigas e na parede de
fechamento no subsolo;
2.18 - Há um trecho pontual de armadura
exposta junto a tubulação de drenagem no 2o subsolo;
2.19 - Há manchas de oxidação na fachada das
torres, resultado da presença de impurezas dos agregados
(ferruginosos), na argamassa;
2.20
-
Tubulação
de
gás
não
tem
o
recobrimento necessário no trecho entre o cavalete de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051141-50.2014.8.26.0002 - A
10
entrada e o edifício Pacífico, próximo à Praça do Fogo;
2.21 - A camada de terra, para cobertura
vegetal dos jardins, é insuficiente;
2.22- Ressarcimento do custo suportado pela
Autora devido ao reparo e fixação dos cabos de entrada de
energia que carrearam para o interior dos eletrodutos na
estrada do condomínio; 2.23- A lixeira não possui acesso
direto à calçada; 2.24 - Houve solapamento do piso
externo próximo à portaria.
3 - O valor estimado para reparação das
inconformidades e das patologias relacionadas aos
defeitos construtivos ou falhas de concepção de projeto
somam R$ 255.370,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil e
trezentos e setenta reais), valor que foi calculado
considerando (3.1) a TCMR - PINI (Tabela de Custos de
Manutenção
e
Reformas),
(3.2)
a
data
-base:
fevereiro/2016, (3.3) o BDI (bonificação e despesas
indiretas) de 30%.
Ou seja, o perito constatou vícios na obra
entregue, mas não todos aqueles mencionado na petição
inicial.
Devem os réus, pois, promover em 30 dias o
repartos dos itens indicados pelo Sr Perito do Juízo, ou
arcar com os custos dos mesmo nos termos do já orçado.
Nos termos do requerido, arcam os réus
também com o reembolso de 50% do valor pago para a
empresa VIP - Vistorias Inspeções Prediais Ltda, para
inspeção e confecção de laudo em decorrência da recusa
das Requeridas.
Por fim, não há falar-se em dano moral
(coletivo).
A mera mora ou inadimplemento contratual não
induz dano moral, não havendo, no caso dos autos, o que
indenizar nesse sentido, notadamente porque, ao que
consta, os residentes não experimentaram situação ou
circunstância excepcional e nem viram sua moradia sob
risco.
Assim tem decidido o TJSP:
"(...) quanto aos danos morais este Tribunal de
Justiça tem entendimento predominante no sentido de que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051141-50.2014.8.26.0002 - A
11
salvo circunstância excepcional que coloque o contratante
em situação de extraordinária angústia ou humilhação, no
caso inexistente, não há dever de indenizar. É que o
simples
dissabor
inerente
à
expectativa
frustrada
decorrente de inadimplemento contratual se insere no
cotidiano do homem médio e não implica lesão à honra ou
violação da dignidade." (TJSP, 6a Câmara de Direito
Privado, Ap. 0103875-60.2012.8.26.0100, Relator Fortes
Barbosa, 01/08/2013).
No mesmo sentido o E. Superior Tribunal de
Justiça, REsp no 201.414/PA, Relator Ministro Ari
Pargendler, DJ 05/02/2001.
Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do
CPC, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido
formulado CONDOMÍNIO EDIFICIO PAÇO DAS ÁGUAS
em face de GAFISA S/A e GAFISA/TINER CAMPO BELO I
- EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA apenas
para condenar os réus a (1) promover em 30 dias o
repartos dos itens supra indicados pelo Sr Perito do Juízo,
(2) na impossibilidade ou à escolha do autor, arcar com os
custos dos mesmo nos termos do já orçado em laudo,
valores que serão corrigidos pela tabela do TJSP a partir
de fevereiro de 2016 e acrescido de juros legais de mora a
partir da intimação para pagamento, e (3) condenar os
réus a arcarem também com o reembolso de 50% do valor
pago pelo autor a empresa VIP - Vistorias Inspeções
Prediais Ltda, para inspeção e confecção de laudo, valor
que será corrigidos pela tabela do TJSP a partir de cada
desembolso pelo autor, e acrescido de juros legais de
mora a partir da citação dos réus. Diante da sucumbência
recíproca, cada parte arca com a metade das custas e
despesas processuais, inclusive honorários do perito, e
dividirão os honorários de sucumbência, cabendo a cada
parte pagar os honorários do patrono do ex adverso
(metade para cada qual), que fixo em 10% sobre os
valores indicados nos itens 2 e 3. Nada sendo requerido
em 30 dias do trânsito em julgado, arquive-se” (v. fls.
1714/1718).
E mais, a perícia realizada nos autos foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051141-50.2014.8.26.0002 - A
12
minuciosa (fls. 969/1254 e 1440/1487), apreciando
pormenorizadamente cada item reivindicado pelo autor,
destacando-se a tabela de fls. 1163/1168, as análises
técnicas de fls. 1168/1203 e as estimativas de custos para
reparação das inconformidades de fls. 1204/1210 e
1466/1481.
Ademais, extrai-se as seguintes constatações e
esclarecimentos prestados pelo perito:
“A perícia verificou e analisou todas as
patologias e inconformidades reivindicadas
pelo Autor no relatório anexo à sua inicial (fls.
80/458), o qual foi elaborado pela VIP -
Vistorias e Inspeções Prediais. Inicialmente, fez
as observações durante a vistoria no imóvel e,
posteriormente, as analisou com base nos
documentos dos autos e nas normas técnicas”
(fls. 1162).
“As trincas e as imperfeições alegadas pelo
Autor são pequenas fissuras e esboroamento
do revestimento que não remetem a risco de
colapso estrutural, as quais seriam (e são)
eliminadas no serviço de manutenção da
fachada. Uma vez que o empreendimento foi
entregue há (quase) 7 (sete) anos, sem
qualquer tipo de manutenção da fachada, é
improcedente a alegação do Autor” (fls. 1233).
“O Condomínio Edifício Paço das Águas tem
algumas inconformidades que estão ligadas à
ausência (ou a inadequada) manutenção
preventiva indicadas no Manual do Síndico”
(fls. 1234).
“As imperfeições de acabamento são vícios
aparentes (P. Ex.: falhas na pintura ou riscos
no piso cerâmico), que, se existentes na
entrega do condomínio, teriam sido apontadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051141-50.2014.8.26.0002 - A
13
na vistoria de entrega da obra, o que não
ocorreu e, por isso a perícia ratifica sua
análise” (fls. 1451).
É dizer, não há razão para que seja realizada
outra custosa perícia técnica nos autos, sendo de rigor a
manutenção da r. sentença que baseou a condenação nos
vícios construtivos constatados pelo perito judicial.
No que diz respeito ao pedido de expedição de
ofício ao CREA, nota-se que não há prova nos autos de
que os vícios construtivos sejam responsabilidade direta
dos engenheiros responsáveis pelo empreendimento
discutido, cabendo à parte, se o caso, formular o pedido
diretamente ao órgão de classe.
Os juros de mora previstos no item 2 da parte
dispositiva da r. sentença (“em caso de impossibilidade ou
à escolha do autor” - fls. 1718) foram corretamente fixados
a partir da intimação para pagamento, tendo em vista que
poderá a parte requerida realizar as obras no prazo de 30
dias (item 1 do dispositivo da sentença), o que evidencia a
inexistência até então de mora.
Quanto à responsabilidade das requeridas, tem-
se que ambas foram condenadas de forma solidária.
No que concerne aos custos mencionados a
fls. 32 da petição inicial e item 7 da conclusão (fls. 35),
observa-se que não podem ser carreados diretamente à
parte
requerida,
seja
porque
dizem
respeito
a
responsabilidades assumidas/impostas ao autor, seja
porque já englobadas no laudo pericial ao contabilizar os
vícios construtivos constatados.
A improcedência do pedido de indenização por
danos morais, com a condenação em pecúnia e em
obrigação de fazer (pintura da parte externa do
empreendimento), não merece censura, uma vez que,
consoante precedentes já transcritos neste acórdão, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051141-50.2014.8.26.0002 - A
14
há prova de que o condomínio-autor tenha sofrido abalo da
sua honra objetiva.
Já as questões atinentes à fixação de multa
diária e à discussão sobre os valores a serem
efetivamente ressarcidos aos autores, incluindo as obras
emergenciais já realizadas, deverão ser dirimidas na fase
de cumprimento de sentença.
Mantém-se
a
disciplina
da
sucumbência
recíproca bem fixada pelo MM. Juízo de origem.
Em razão do disposto no art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos
honorários advocatícios de 10% para 15% sobre a base de
cálculo referida na sentença, haja vista o trabalho adicional
realizado em grau recursal.
Em suma, a r. sentença apelada não comporta
reparos. Ante o exposto, pelo meu voto, nego
conhecimento ao agravo retido e à apelação das rés e
nego provimento ao agravo retido e à apelação do autor.
J.L. MÔNACO DA SILVA
Relator